Tribunal: STF
Processo: MS 37922
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por APARECIDO DONIZETE VICTOR em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual se requer "seja concedida a medida liminar determinando a suspensão do ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no que diz respeito ao retorno do impetrante ao Cartório de Mirador, Estado do Paraná (Decreto Judiciário 275/2021), até que seja julgada definitivamente a causa". E, no mérito, "seja concedida a segurança pleiteada, para tornar definitiva a concessão liminar, no sentido de que sem efeito o ato impugnado, com consequente manutenção do impetrante, de forma precária, como titular interino do Serviço Distrital de Malu, até assunção desta por agente delegado aprovado em concurso público".
    O Autor narra que é titular do Serviço Distrital de Malu, Comarca de Terra Boa, no Estado do Paraná, e que "teve sua nomeação ao referido ofício atingida pela Resolução 80/2009 do CNJ, a qual declarou a vacância do Serviço em tela, suscitando a inconstitucionalidade da permuta feita pelo impetrante no ano de 1993, o qual após aprovado em concurso público de provas e títulos para o Cartório de Mirador/PR (16/02/1993), efetuou permuta em consonância com Lei Estadual da época (L. 7.297/80), para o Cartório do Distrito de Malu/PR (29/06/1993)".
    Informa que “houve impetração de Mandado de Segurança junto a este Egrégio Supremo Tribunal (29065/MS), cuja segurança ao final restou denegada”.
    Alega que "a edição do Decreto 275/2021, em cumprimento a Resolução 80/2009, tão logo informado sobre a denegação da segurança no MS 29065 processado nesta Corte, representa erro grosseiro e ilegal, frente ao próprio texto da Resolução 80/2009 em seu artigo 3º".
    Afirma que "a própria Resolução citada permite que o impetrante permaneça respondendo pela Serventia, ainda que de forma precária, obedecendo questões como o teto constitucional, até que novo agente aprovado em concurso público venha a assumi-la".
    Sustenta que "há direito líquido e certo do impetrante em ser mantido, ainda que precariamente, como responsável pelo Cartório Distrital de Malu, eis que, em que pese pudesse o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarar vaga a Serventia, não lhe competia determinar o retorno do impetrante ao Cartório de Mirador dentro do prazo de 30 (trinta) dias, visto que há norma ditando benesse em sentido contrário".
    Assevera que "sendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mero executor da ordem emanada pelo CNJ em sua Resolução 80/2009, cabível o “mandamus” perante esta Corte".
    É o Relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 
    O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a impetração se volta contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que desconstituiu o Decreto Judiciário 336/1993 de remoção do impetrante do Serviço Distrital de Mirador, da Comarca de Paraíso do Norte, para o Serviço Distrital de Malu, da Comarca de Terra Boa, e determinou o retorno do impetrante ao Serviço Distrital de Mirador no prazo de 30 (trinta) dias – autoridade não incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 36.823-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020 – grifo nosso)
    Frise-se que o ato impugnado não foi proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas decorreu do efetivo cumprimento de decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do MS 29.065, com trânsito em julgado em 21/8/2020, que considerou legítima a declaração de vacância da serventia extrajudicial do Serviço Distrital de Malu, da Comarca de Terra Boa, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente